Tribunal: TJMT
Processo: 1026203-41.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026203-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FERDIBERTO SANTANA registrado(a) civilmente como FERDIBERTO SANTANA - CPF: 531.675.541-34 (APELANTE), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO), SEBASTIANA FURTADO SILVA - CPF: 176.062.501-97 (APELANTE), SARAH FURTADO SANTANA - CPF: 012.854.391-47 (ADVOGADO), SARAH FURTADO SANTANA - CPF: 012.854.391-47 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERDIBERTO SANTANA registrado(a) civilmente como FERDIBERTO SANTANA - CPF: 531.675.541-34 (APELADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO), SEBASTIANA FURTADO SILVA - CPF: 176.062.501-97 (APELADO), SARAH FURTADO SANTANA - CPF: 012.854.391-47 (ADVOGADO), SARAH FURTADO SANTANA - CPF: 012.854.391-47 (APELADO), SARAH FURTADO SANTANA - CPF: 012.854.391-47 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERDIBERTO SANTANA registrado(a) civilmente como FERDIBERTO SANTANA - CPF: 531.675.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR TELEFONICA BRASIL S.A. E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE SEBASTIANA FURTADO SILVA E SARAH FURTADO SANTANA.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Ação De Cobrança. Seguro De Acidentes Pessoais Contratado Por Intermédio De Operadora De Telefonia. Legitimidade Passiva.
Preliminar Rejeitada. Chamamento ao Processo da Seguradora. Preclusão Temporal. Mérito
Indenização Proporcional.
Apelo Adesivo. Pretendido pagamento integral da indenização contratada. Impossibilidade. Indenização proporcional ao grau da Lesão Permanente. Consectários da Mora ajustados.

Boa-fé Objetiva. Dever de Informação.
Recurso
da
Telefonica
Parcialmente Provido

e

Recurso Ade
siv
o das beneficiárias
Desprovid
o
.

I. Caso em exame

1.
Ação de cobrança ajuizada por segurado (posteriormente substituído por herdeiros) contra operadora de telefonia que ofertou seguro de acidentes pessoais, com cobertura de R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais)
para invalidez permanente.

2.
Após acidente motociclístico, o segurado foi diagnosticado com invalidez permanente parcial e teve o pedido de indenização administrativa negado.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i)
a legitimidade passiva da operadora de telefonia na ação de cobrança de seguro; (
ii
) definir o percentual indenizatório aplicável em caso de invalidez parcial;
(
iii
) definir a incidência da taxa SELIC como índice único de
correção e juros;
e
(iv) examinar a aplicabilidade da boa-fé objetiva, do dever de informação e do princípio da vinculação à oferta.

III. Razões de decidir

4. A operadora responde solidariamente quando oferta seguro com sua marca, estrutura comercial e cobrança vinculada à fatura, caracterizando-se como integrante da cadeia de fornecimento.

5. A indenização securitária deve ser proporcional ao grau de invalidez permanente parcial apurado, segundo critérios técnicos definidos pela SUSEP.

6. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização e juros a partir da citação válida, conforme entendimento do STJ e art. 406 do CC.

7. Não há violação à boa-fé objetiva nem ao dever de informação quando o contrato prevê de forma técnica e proporcional a cobertura para invalidez parcial, em consonância com a regulamentação vigente (Circular SUSEP 667/2022
).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da operadora parcialmente provido para fixar a SELIC como índice único de atualização e juros. Apelação adesiva das herdeiras desprovida.

Tese de julgamento:
"Responde solidariamente a operadora de telefonia que comercializa seguro sob sua marca, sendo devida indenização proporcional ao grau de invalidez permanente parcial apurado conforme critérios técnico-contratuais
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 406 e 757; CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, e 54, §4o; CPC, art. 130, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.768.177/SP; REsp 1.795.982/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) apelos.

Ambos se insurgem contra
a sentença proferida pel
a
Juíz
a
da
10a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Cobrança de
s
eguro por
i
nvalidez
p
ermanente
p
arcial por
a
cidente
,
ajuizada originalmente por
Ferdiberto
Santana
, substituído por suas herdeiras
Sebastiana Furtado Silva
e
Sarah Furtado Santana
,
em face de
Telefônica Brasil S.A. (VIVO)
.

A Juíza
de primeiro grau
conden
ou
a
empresa
ré ao pagamento de 17,5% do capital segurado (R$ 120.000,00), totalizando R$ 21.000,00
(vinte e um mil reais)
, acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IGP-M a contar da data da celebração do contrato.

Ao final, compeliu a ré
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2o, CPC)
.

Telefônica Brasil S.A. (VIVO)

sus
citou a
preliminar
de
ilegitimidade passiva
. A
rgument
ou
que a real responsável pelo contrato de seguro é a
Chubb Seguros Brasil S.A.
, uma vez que
foi mera
intermedi
adora

d
a contratação do seguro, não se
podendo ser
responsabiliza
da pelo sinistro
,
à luz
do art. 757 do Código Civil
.

Subsidiariamente, requereu o chamamento ao processo da Chubb Seguros Brasil S.A., com fundamento no art. 130, III, do CPC.

No mérito, sustentou que não pode ser responsabilizada por falhas decorrentes de terceiros, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.

Afirmou que o laudo pericial elaborado pelo perito do INSS constatou a inexistência de incapacidade para exercer atividades laborais, conforme sentença de improcedência proferida no
bojo
do
P
rocesso n. 1002063-11.2022.4.01.3600, que negou auxílio-acidente ao autor.

Argumentou que, inexistindo comprovação de incapacidade laboral parcial ou total, não há fundamento para qualquer condenação.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de cobrança. Em pedido alternativo,
em eventual
confirmação da sentença, requereu que
seja
aplicada a taxa SELIC como índice de correção e juros, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Contrarrazões no ID
329436446.

De seu turno,
Sebastiana Furtado Silva
e
Sarah Furtado Santana

alegaram
, no apelo adesivo,
q
ue o contrato deve ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor, conforme
arts
. 46 e 47 do CDC.

Alegaram violação ao dever de informação, uma vez que não há cláusula de limitação expressa ao capital segurado no certificado de seguro acostado aos autos, sendo apresentado ao consumidor apenas as coberturas e prêmios, sem destaque ou demonstração de que o segurado tinha ciência inequívoca e prévia da limitação, como exige o art. 54, §4o do CDC
.

Sob tais fundamentos, pugnaram pela reforma da sentença para reconhecer a total procedência d
o pedido
,
a fim de que
a indenização securitária
seja
no valor integral de R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais).

Além disso, pediram
a majoração dos honorários de sucumbência de 10% para 20%, conforme art. 85, §10o do CPC.

Contrarrazões no ID
329436448.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ferdiberto
Santana
(falecido no curso da marcha processual) ajuizou a Ação de Cobrança
em face de
Telefônica Brasil S.A. (VIVO)
ao argumento de que,
desde outubro de 2009, havia contratado sucessivos seguros, sendo o mais recente celebrado em 12/06/2019, materializado no certificado "Vivo Seguros – Acidentes Pessoais" n.o BDPOP00557064426, com capital segurado de R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais)
para cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente.

Sustentou que, em 02/11/2019, sofreu acidente motociclístico que lhe ocasionou fratura exposta da falange média do 3o dedo da mão direita e fratura do 4o metacarpo direito, com submissão a procedimento cirúrgico,
que
result
ou
em perda parcial dos movimentos da mão direita, caracterizando invalidez permanente parcial.

Afirmou
t
e
r
tent
ad
o acionar administrativamente a cobertura, mas não recebeu o valor pretendido.

A ré apresentou contestação, suscitando preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva
,
argumentando que atuou como mera intermediária na oferta do seguro, sendo a responsabilidade pelo pagamento da indenização
securitária exclusiva da seguradora contratada
(
Chubb Seguros Brasil S.A.
)
;
no mérito, sustentou que não teria responsabilidade de indenizar por atuar como mera intermediária na oferta do seguro.

Em decisão de saneamento
e organização do processo
,
a
Juíz
a

de primeiro grau
rejeitou as preliminares e deferiu prova pericial médica
, cujo laudo está anexado no ID
329436400
.

O perito médico
concluiu pela existência de nexo de causalidade entre o acidente noticiado e o dano corporal apresentado pelo
segurado
, constatando invalidez permanente parcial incompleta da mão direita, comprometendo 25% da função da mão, avaliada em 17,5% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com os parâmetros da SUSEP.

Posteriormente, sobreveio notícia de óbito do autor
(
13/11/2024
)
, ocasião em que foi deferida a habilitação de s
uas
herdeir
a
s,
Sebastiana Furtado Silva
(companheira)
e
Sarah Furtado Santana
(filha)
.

Ao prolatar sentença, a Juíza rechaçou
a tese defensiva de ilegitimidade

passiva.
Isso porque a
o oferecer seguro a seus clientes e utilizar sua marca e a relação de confiança para comercialização do produto, além de realizar a cobrança do prêmio diretamente na fatura telefônica, a empresa de telefonia assum
iu a

corresponsabilidade perante o consumidor, não se tratando de simples intermediação neutra.

Quanto ao mérito indenizatório,
a magistrada da instância singela a
tribuiu especial relevo ao laudo pericial, que reconheceu nexo de causalidade entre o histórico do acidente e o dano corporal,
e
conclui
u
que o periciado apresentava invalidez permanente parcial incompleta da mão direita, com comprometimento de
25% da função da mão
, e
avaliação de 17,5% de comprometimento do patrimônio físico
, segundo parâmetros médico-securitários adotados (SUSEP).

Com suporte nessa avaliação
médica,
assentou que a lesão parcial decorrente de acidente pessoal coberto não autoriza, por si, o recebimento integral do capital segurado, devendo prevalecer critério de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o percentual apurado (17,5%) deveria incidir sobre o capital segurado de R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais)
, alcançando
-se
o montante de R$ 21.000,00
(vinte e um mil reais)
, que deveria ser
acrescid
o
de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IGP-M a contar da data da celebração do contrato.

Inconformadas, ambas as partes recorreram, o que passo a enfrentar de forma individualizada.

-
Recurso interposto por

Telefônica Brasil S.A. (VIVO)
.

A Apelante arguiu,
em síntese
, o seguinte
:

P
reliminar
de
ilegitimidade passiva, por ser mera intermediadora do contrato de seguro, cuja responsabilidade seria exclusiva da CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
e, em pedido
subsidi
ário,
chamamento ao processo da seguradora, nos termos do art. 130, III, do CPC;

N
o mérito,
pediu
a improcedência dos pedidos, argumentando
falta
de responsabilidade contratual ou civil, inexistência de incapacidade laboral comprovada, à luz de sentença proferida em ação previdenciária que julgou improcedente pedido de auxílio-acidente;

E
ventualmente, a inadequação do valor da condenação e a necessidade de aplicação da taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros de mora.

A controvérsia recursal exige o enfrentamento sucessivo de questões processuais e de mérito, que passam a ser examinadas na ordem lógica em que foram apresentadas.

Direto ao ponto, a
preliminar de ilegitimidade passiva
não comporta guarida.

Com efeito, a legitimidade para integrar o polo passivo da demanda
se
relaciona diretamente com a pertinência subjetiva entre a parte demandada e a relação jurídica material deduzida em juízo.

Ocorre que, no caso, a situação fática demonstra que a Apelante não atuou como mera intermediária passiva ou estipulante desvinculada do negócio securitário
;
ao contrário, comercializou ativamente o produto de seguro utilizando sua marca, sua estrutura comercial e sua base de clientes, inclusive realiz
ou
a cobrança do prêmio diretamente na fatura telefônica do segurado.

A documentação acostada
na inicial

evidencia que o certificado de seguro foi emitido em nome comercial que vincula diretamente a Apelante ao produto oferecido, sendo denominado "VIVO SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS", circunstância que cria legítima expectativa de que a operadora de telefonia integra a cadeia de fornecimento do serviço securitário e
, por isso,
responde solidariamente por eventuais falhas na sua execução.

E mais:
a Apelante não comprovou a existência de contrato formal de representação ou intermediação que delimitasse com clareza sua posição como mera estipulante sem responsabilidade pelo cumprimento das obrigações securitárias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que empresas que oferecem seguros aos seus clientes, utilizando sua marca e estrutura comercial, assumem corresponsabilidade perante os consumidores, especialmente quando a forma de contratação e cobrança induz o segurado a acreditar que o serviço é prestado diretamente pela empresa intermediadora.

Nesse sentido,
está
o acórdão proferido no
AgInt
no
AREsp
1.768.177/SP, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, assentou que a corretora de imóveis que integra a cadeia de consumo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, aplicando-se o mesmo raciocínio às empresas de telefonia que comercializam seguros como extensão de seus serviços
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1768177 SP 2020/0255157-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/05/2021)
.

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

O pedido
subsidiário
, de
chamamento ao processo da CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., com fundamento no art. 130, III, do CPC,
também, não merece prosperar.

O chamamento ao processo constitui modalidade de intervenção de terceiros destinada a possibilitar que o réu,
demandado pelo pagamento de dívida solidária ou subsidiária, traga ao feito os demais coobrigados, a fim de que sejam também condenados na mesma sentença, facilitando eventual ação de regresso.

No caso, a Apelante apresent
ou
defesa escrita, impugnações e manifestações sobre o laudo pericial, mas não formulou, no momento adequado, o pedido expresso de chamamento ao processo, limitando-se a suscitar sua ilegitimidade passiva e a afirmar que a responsabilidade seria da seguradora.

A decisão de saneamento e organização do processo, proferida no ID 122019237, fixou os pontos controvertidos e deferiu a produção de prova pericial, sem que houvesse qualquer requerimento de chamamento ao processo.

E não foi só isso. Q
uando a Apelante foi instada a se manifestar sobre o laudo pericial e sobre a habilitação dos herdeiros, novamente não formulou o pedido de intervenção de terceiro.

Somente
após o encerramento da instrução, a Apelante passou a mencionar a possibilidade de chamamento, o que configura manifesta preclusão temporal, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CPC, que determina que o chamamento seja requerido na contestação.

Rejeito, pois, a preliminar

de chamamento ao processo da Seguradora.

Relativamente à questão de fundo,
a Apelante sustenta a improcedência dos pedidos iniciais
.

A
rgument
ou
que não há responsabilidade contratual ou civil de sua parte, que o
segurado
não comprovou a existência de incapacidade laboral, conforme evidenciado por sentença proferida em ação previdenciária que julgou improcedente pedido de auxílio-acidente.

Com efeito, a responsabilidade civil decorrente de contrato de seguro
é
reg
ida
por princípios e normas próprias, que não se confundem com a responsabilidade previdenciária, sendo certo que a improcedência de pedido de benefício previdenciário não impede, por si só, o reconhecimento do direito à indenização securitária, uma vez que os institutos possuem pressupostos, finalidades e regimes jurídicos distintos.

O contrato de seguro de acidentes pessoais tem por objeto a garantia de interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, mediante o pagamento de prêmio, conforme previsto no art. 757 do Código Civil.

No caso, é incontroverso que o contrato de seguro estava vigente quando do acidente
,
ocorrido em 02
/11/
2019,
conforme atesta o certificado de seguro BDPOPO0557064426 juntado
na inicial
, que previa cobertura de R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais)
para invalidez permanente total ou parcial por acidente.

A ocorrência do sinistro também
é incontroversa.

O

segurado foi
atendi
do
no Pronto Socorro de Cuiabá
e submetido ao
procedimento cirúrgico para tratamento de fratura exposta de falange média do terceiro dedo da mão direita e fratura do quarto metacarpo direito.

A
liás, tal fato foi corroborado por
perícia judicial, realizada por médico especialista em Medicina Legal e Perícia Médica,
que
concluiu de forma técnica e fundamentada
a existência do
nexo de causalidade entre o histórico noticiado e o dano corporal apresentado pelo
segurado
, constatando invalidez permanente parcial incompleta da mão direita, comprometendo 25% da função desta mão, avaliada em 17,5% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com os parâmetros da SUSEP para invalidez permanente.

Importante destacar que o laudo pericial elaborado para fins securitários não se confunde com a avaliação realizada para fins previdenciários.

Enquanto o benefício previdenciário de auxílio-acidente exige a demonstração de redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei
8.213/91, a indenização securitária por invalidez permanente parcial está vinculada ao grau de comprometimento do patrimônio físico do segurado, independentemente de estar ou não capacitado para o exercício de atividade laboral
, e é esse o caso em análise
.

Nesse contexto, comprovado o sinistro, o nexo causal e o grau de comprometimento físico permanente,
é
de rigor o pagamento da indenização securitária na proporção contratualmente prevista.

Logo, a sentença não merece retoques neste capítulo.

Por outro lad
o,
os consectários legais devem ser revistos, com a aplicação da taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros de mora, em substituição ao critério adotado na sentença (correção pelo IGP-M desde a data da celebração do contrato e juros de 1% ao mês desde a citação).

A
Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.795.982, firmou posicionamento majoritário no sentido da aplicação da SELIC como índice aplicável às dívidas civis, reafirmando a interpretação do artigo 406 do Código Civil.

Tal entendimento foi reforçado com a promulgação da Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, incluindo o §1o que determina expressamente que a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(SELIC), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do mesmo Código.

Ino
bstante
isso
, a aplicação da SELIC deve observar o termo inicial adequado que, no caso de obrigações decorrentes de contrato de seguro, corresponde à data em que a obrigação se tornou exigível, ou seja, a data em que a seguradora foi constituída em mora por não ter efetuado o pagamento da indenização no prazo contratualmente previsto ou, na
falta
de previsão contratual específica, a partir da citação válida.

A sentença recorrida fixou a correção monetária pelo IGP-M a contar da data da celebração do contrato e os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ocorre que, tratando-se de obrigação ilíquida, cujo valor somente foi apurado após a realização de perícia judicial, não há razoabilidade em aplicar correção monetária desde a data da celebração do contrato, momento em que sequer havia ocorrido o sinistro.

O termo inicial adequado para a incidência da SELIC, compreendendo correção monetária e juros de mora, deve ser a data da citação, momento em que a Apelante foi formalmente constituída em mora e teve ciência inequívoca da pretensão indenizatória deduzida em juízo.

Assim, acolho parcialmente o pedido recursal neste ponto, para determinar que o valor da condenação (R$ 21.000,00) seja atualizado pela taxa SELIC a partir da citação válida, índice que compreende tanto a correção monetária quanto os juros de mora, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Diante de tais fundamentos,
dou parcial provimento
, exclusivamente para ajustar os consectários legais, determinando que o valor da condenação seja atualizado pela taxa SELIC a partir da citação
.

-
Recurso interposto por Sebastiana Furtado Silva (companheira) e Sarah Furtado Santana (filha)
, herdeiras do segurado
Ferdiberto
Santana:

Em suas razões recursais, as Apelantes sustenta
ra
m:

falta de
fundamentação adequada da sentença, que teria se baseado em jurisprudência superada (REsp 1.727.718) e em norma revogada (Circular SUSEP 302/2005);

violação ao princípio da boa-fé objetiva, considerando que o segurado contratou o seguro acreditando estar protegido integralmente em caso de invalidez permanente parcial;

descumprimento do dever de vinculação à oferta, uma vez que o certificado de seguro previa cobertura de R$
120.000,00
(cento e vinte mil reais)
sem qualquer destaque para cláusula limitativa;

violação ao dever de informação e à interpretação mais favorável ao consumidor, argumentando que não houve demonstração de que o segurado teve ciência prévia e inequívoca da limitação ao capital segurado em caso de invalidez parcial.

A
o contrário do alegado,

a
sentença recorrida
está
fundament
ada
de forma clara e adequada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, explicitando que a lesão parcial resultante de acidente pessoal coberto não pode justificar o recebimento integral do capital segurado
.

O fato de a Circular SUSEP 302/2005, mencionada no precedente citado pela sentença, ter sido revogada pela Circular SUSEP 667/2022 não invalida o fundamento jurídico adotado, porquanto a nova normatização manteve, em sua essência, a mesma sistemática de graduação da indenização securitária em caso de invalidez permanente parcial, como se extrai da leitura do art. 70 da Circular vigente, transcrito pelas próprias Apelantes em suas razões recursais.

Com efeito, o art. 70 da Circular SUSEP 667/2022 expressamente determina que, para cobertura de invalidez permanente por acidente que garanta o pagamento de indenização
relativa à perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão por lesão física causada por acidente pessoal coberto, deverão ser previstos nas condições contratuais: (i) critérios objetivos para apuração do valor da indenização; (
ii
) critérios para apuração do valor da indenização por perda parcial no caso de não estarem abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado; (
iii
) critérios para apuração do valor da indenização no caso da falta de indicação exata do grau de redução funcional; (iv) critérios para apuração do valor da indenização quando do mesmo acidente resultar invalidez de mais de um membro ou órgão.

P
ortanto,
a norma regulamentar
exige que o contrato de seguro estabeleça critérios objetivos de graduação da indenização em caso de invalidez permanente parcial, sendo evidente que a expressão "invalidez permanente total ou parcial" não implica em pagamento integral do capital segurado
,
independentemente do grau de comprometimento funcional apurado,
e
sim em pagamento proporcional ao percentual de invalidez verificado.

O contrato de seguro
se
caracteriza pela técnica atuarial e pela mutualidade,
e
a fixação dos prêmios leva em consideração a probabilidade estatística de sinistros e a expectativa de pagamento de indenizações proporcionais ao efetivo dano sofrido.

Admitir o pagamento integral do capital segurado em caso de invalidez permanente parcial de grau reduzido implicaria em desequilíbrio atuarial do sistema, com reflexos econômicos que, em última análise, seriam suportados por todos os segurados mediante aumento desproporcional dos prêmios.

As Apelantes sustentam, ainda, que não houve demonstração de que o segurado teve ciência inequívoca e prévia da limitação ao capital segurado em caso de invalidez parcial
.

A alegação não se sustenta.

O art. 54, §4o, do CDC estabelece que as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

A
graduação da indenização em caso de invalidez permanente parcial não constitui limitação de direito do consumidor,
e
sim decorrência lógica e natural da própria natureza do contrato de seguro de acidentes pessoais.

No caso concreto, a interpretação mais favorável ao consumidor não consiste em determinar o pagamento integral do capital segurado independentemente do grau de invalidez apurado
.

Ao contrário, confere
que a indenização seja fixada mediante critérios técnicos objetivos, com base em prova pericial idônea
.

Por todo o exposto, rejeito integralmente as razões recursais deduzidas pelas Apelantes no recurso de apelação adesivo, mantendo a sentença recorrida quanto ao percentual de indenização fixado em 17,5% do capital segurado, correspondente ao grau de invalidez permanente parcial apurado pela perícia judicial.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao apelo das
herdeiras do segurado.

Por fim, deixo de fixar h
onorários advocatícios
recursais, a uma, porque o apelo da
Telefônica
foi parcialmente provido e, a duas, porque as
herdeiras do autor/segurado não foram condenadas na sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026